Tribunal: TJPA
Processo: 0819096-78.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819096-78.2017.8.14.0301

APELANTE: ALCINEI DO NASCIMENTO CORDEIRO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. EXCLUSÃO DO APELANTE.
LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso;

II –
In casu
, no Concurso Público nº 01/2016, promovido para admissão ao Curso
de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará,
o apelante foi eliminado do certame por ter não entregue a
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Justiça Federal
, documento exigido no edital do referido concurso público, motivo pelo qual, a sentença monocrática, denegando o
mandamus
impetrado pelo recorrente, não merece reparos;

III - A pretendida aprovação do apelante sem a observância das regras contidas no edital do certame, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
07
a
16
de
agosto
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por

Alcinei do Nascimento Cordeiro
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante em face do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará – SUSIPE e da Secretária Administração do Estado do Pará,
denegou a segurança pleiteada.

Em resumo, no referido
writ
(
Num. 14205759 - Pág. 1
/18), o patrono do apelante relatou que o mesmo participou de um Concurso Público para preenchimento de Quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Salientou que o apelante, no dia 13 de junho de 2017, foi informado pelo portal da Banca realizadora do referido concurso que havia sido considerado inapto para o cargo para o qual havia concorrido, tendo em vista que não havia apresentado Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Justiça Federal.

Aduziu, em síntese, que colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que o candidato pode apresentar os documentos necessários até o momento da sua posse em um cargo público.

Ao final, requereu a concessão da segurança, com a determinação de inclusão do apelante no
Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 14205794 - Pág. 1
/6), denegando a segurança pleiteada pelo apelante.

Nas razões recursais (
Num. 14205796 - Pág. 1
/8), a patrona do apelante sustentou, em resumo, que o mesmo havia sido prejudicado por um erro administrativo, visto que havia entregado a
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Justiça Federal em um envelope, entretanto, as autoridades impetradas imputaram ao recorrente a ausência de entrega do referido documento.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Alcinei do Nascimento Cordeiro (
Num. 14205799 - Pág. 1
/18), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 14230474 - Pág. 1
,

recebi o apelo no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 14500676 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante em face do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará – SUSIPE e da Secretária Administração do Estado do Pará
,
denegou a segurança pleiteada, na qual o recorrente pugnava pela nulidade da decisão administrativa que o desclassificou do Concurso Público nº 01/2016, promovido para admissão ao Curso
de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará
.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
se tratando de concurso público, a observância das regras constantes no Edital, inclusive no que tange à formalidade dos atos, é cogente, na medida em que se trata de garantia do princípio da isonomia entre os candidatos. Nesse contexto, não se mostra possível, com base nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a flexibilização do previsto no Edital do certame, sob pena de causar prejuízo aos demais inscritos.

No caso em análise, compulsando a sentença recorrida, constatei que a autoridade de 1º grau transcreveu o que consta no edital do
Concurso Público nº 01/2016, promovido para admissão ao Curso
de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, senão vejamos,
in verbis:

“(...)

7.6. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

7.6.1 - A investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo a que concorre, devendo ser aplicada pela Polícia Militar do Pará, de acordo com a Resolução 001/EMG/PM2 de 13 de janeiro de 2016, anexo ao edital.

7.6.2. A investigação dos antecedentes pessoais será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa do Concurso (PROVA DE CONHECIMENTOS) e terminará com a publicação do resultado definitivo em Diário Oficial do Estado e no site da FADESP (https://www.portalfadesp.org.br).

7.6.3. O candidato convocado à segunda etapa do concurso deverá imprimir e preencher o Formulário de Investigação de Antecedentes Pessoais, disponível no site da FADESP e entregá-lo em data, horários e locais definidos em Edital de convocação específico para esta Etapa.

7.6.4. Ao final desta investigação o candidato será considerado APTO ou INAPTO.

(...)”

Outrossim, parece-me claro que o apelante não cumpriu a obrigação editalícia de entrega da
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Justiça Federal, motivo pelo qual, a sua eliminação do certame era medida que efetivamente se impunha.

Dessa forma,
a pretendida continuidade do apelante no supramencionado concurso público sem o cumprimento das normas exigidas no edital do certame, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram, por exemplo, os arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.
II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª TURMA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.
I e IV - Omissis. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.
II - Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.
I e IV - Omissis. (RMS 52.533/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES. DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO DE TÍTULOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE CARACTERIZADA. PRAZO DIFERENTE PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, QUE DEVE NORTEAR OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
1. O Edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público.

2. À míngua de comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à investidura no cargo, não se pode garantir a participação de candidato a Policial Militar no Curso de Formação da Corporação. A não apresentação de documento exigido no certame autoriza a eliminação do candidato.
3. 4, 5 e 6 - Omissis.

(RMS 24.629/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 04/08/2008)”

Isto posto, não restando configurado o direito líquido e certo do apelante no caso dos autos, a sentença hostilizada não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
07
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/08/2023